Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-71.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000661-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[AGILSON DIAS DE SOUZA - CPF: 034.298.801-81 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DAIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.754.541-39 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Violência doméstica. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva específica. Risco concreto à integridade da vítima. Insuficiência de medidas cautelares diversas demonstrada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
que impugna decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de violência psicológica e lesão corporal em âmbito doméstico, sob os fundamentos de ausência de justa causa para a persecução penal e carência de fundamentação idônea para a segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando-se duas questões principais: (i) se a alegação de insuficiência de materialidade, baseada em contradições probatórias, é matéria cognoscível na via estreita do
habeas corpus
; e (ii) se o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela prática de novo crime durante o cumprimento de medida cautelar diversa, constitui fundamento concreto e suficiente para justificar a custódia para garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A via do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de fatos e provas, sendo incabível o exame exauriente de supostas contradições em depoimentos para infirmar a justa causa, mormente quando há elementos indiciários mínimos, como o laudo pericial que atesta lesão e o relato de testemunha presencial que confirma ato de agressão, a corroborar a palavra da vítima, que goza de especial relevância em crimes de violência doméstica.

4. A decretação da prisão preventiva não se assenta em gravidade abstrata, mas em fundamento concreto e idôneo: a garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva. O histórico criminal do paciente, que ostenta multirreincidência e responde a outra ação penal por tentativa de homicídio, evidencia sua periculosidade social.

5. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão está empiricamente demonstrada pela conduta do próprio paciente, que, beneficiado com liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico, teria voltado a delinquir em exíguo lapso temporal (44 dias), revelando seu completo descaso com as determinações judiciais e a ineficácia de medidas menos gravosas para proteger a vítima e o meio social.

6. A necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em cumprimento ao dever de proteção do Estado estabelecido na Constituição Federal e em tratados internacionais, como a Convenção de Belém do Pará, prevalece sobre as alegadas condições pessoais favoráveis do agente, notadamente quando a reiteração delitiva é específica e recente.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"A reiteração delitiva específica, consubstanciada na prática de novo crime de violência doméstica em exíguo lapso temporal e durante o cumprimento de medida cautelar diversa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar concretamente o risco à ordem pública e a insuficiência das demais medidas para resguardar a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, II e III; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 824.051/SP; TJMT, HC n. 1026441-18.2023.8.11.0000; Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de AGILSON DIAS DE SOUZA, preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do processo n. 1000032-61.2026.8.11.0012.

O paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher), no contexto de violência doméstica e familiar contra Daiane Rodrigues da Silva.

A impetrante sustenta (Id 340441880), em síntese: (i) a ausência de materialidade delitiva, diante de contradições entre a narrativa da vítima e os depoimentos testemunhais; (ii) a inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, alegando que o decreto estaria amparado apenas na gravidade abstrata do delito e em antecedentes pretéritos; e (iii) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão por insuficiência de materialidade ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 340589866).

A autoridade coatora prestou informações (Id 343766898), ratificando os fundamentos da decisão impugnada e destacando que o paciente é multirreincidente, responde por tentativa de homicídio e voltou a delinquir após ser posto em liberdade com monitoramento eletrônico em 26/11/2025.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 346285360), opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento de que a prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade da vítima, dado o elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela multirreincidência do paciente e pelo cometimento de novo delito em curto espaço de tempo após ser submetido a monitoramento eletrônico.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, busca a impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, segregado pela suposta prática de violência psicológica e lesão corporal em âmbito doméstico. A impetração fundamenta-se, em resumo, na alegada ausência de justa causa e de fundamentação idônea para a custódia, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A impetração postula o relaxamento da prisão sob o argumento de ausência de materialidade delitiva, com base em supostas contradições nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A pretensão não encontra amparo.

Conforme entendimento consolidado, a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de questões fáticas controversas, como a valoração da credibilidade dos depoimentos. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: "
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

No caso em análise, observam-se elementos mínimos que configuram a justa causa para a persecução penal e, consequentemente, para a manutenção da custódia. O Laudo de Exame de Corpo de Delito, mencionado na decisão de primeiro grau (Id 340441881, p. 5), atestou a existência de "equimose no terço médio do antebraço direito da vítima", elemento que corrobora a narrativa de agressão física.

Ademais, a testemunha presencial, Sr. Antônio Sena Rosa, embora tenha apresentado versão parcialmente divergente, confirmou um ato de agressão ao relatar que o paciente "
pegou Daiane pela camisa e a pressionou na parede
".

Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima, especialmente quando amparada em outros elementos de prova — como no caso presente —, reveste-se de especial relevância. No caso, além do depoimento da vítima, há a confirmação parcial da testemunha presencial e o laudo pericial atestando lesões.

Dessa forma, verificada a existência de indícios de prova da materialidade, afasta-se a alegação de ausência de justa causa para fins de relaxamento da prisão.

Subsidiariamente, requer-se a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta e suficiência de medidas cautelares diversas.

Sem razão, contudo.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do concreto e elevado risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

O histórico criminal do paciente constitui fator relevante. Conforme destacado pelo juízo
a quo
, trata-se de paciente multirreincidente, que possui condenações por roubo majorado e descumprimento de medidas protetivas (PEP nº 0000137-72.2019.8.11.0021), além de figurar como réu em ação penal pela suposta prática de tentativa de homicídio (Processo n. 1001030-63.2025.8.11.0012).

O ponto fulcral, que demonstra a necessidade da segregação e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, é a reiteração delitiva específica e recente. O paciente, beneficiado com liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico em 26 de novembro de 2025, teria voltado a delinquir em 09 de janeiro de 2026 — apenas 44 dias depois —, praticando, em tese, novo crime de violência doméstica.

Tal fato evidencia, de forma concreta, não apenas a periculosidade do agente, mas também a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas. A reiteração da conduta criminosa, mesmo sob a vigência de medida cautelar, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração criminosa, especialmente em crimes de violência doméstica e durante o cumprimento de medidas cautelares, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

"(...) Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção à integridade física e psicológica da vítima considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa (...)" (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1026441-18.2023.8.11.0000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023).

Ademais, a flagrante insuficiência das medidas cautelares alternativas é reforçada pelo descumprimento de restrições anteriormente impostas, como bem pontua outro julgado deste Tribunal:

"(...) A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é legítima quando há descumprimento reiterado de medidas protetivas, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva. (...) Medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas quando o agente já descumpriu restrições judiciais anteriormente impostas." (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10297663020258110000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/09/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2025).

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a proteção da vítima é fundamento idôneo para a custódia:

"(...) 'é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal' (...)" (STJ, AgRg no HC n. 824.051/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/06/2023, DJe 29/06/2023).

No caso em tela, a situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes citados. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo e durante a vigência de medida cautelar demonstra que a liberdade do paciente, neste momento, representa um risco intolerável.

A manutenção da prisão, portanto, mostra-se como medida adequada e proporcional para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, em cumprimento aos deveres impostos ao Estado pela Constituição Federal e pela Convenção de Belém do Pará.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE do presente Habeas Corpus para, no mérito, DENEGAR A ORDEM, a fim de manter a prisão preventiva de AGILSON DIAS DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026